Tribunal: CARF
Processo: 15471.001699/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001699/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.457 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
DENISE MARIA SOARES GERSCOVICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO PAGADOR.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 23 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001699/2010-36
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001699/2010-36

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 03-07), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a restituir de R$3.756,54.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$2.079,80, por falta de
comprovação do ônus do pagamento. Enquadramento legal consta da Notificação de
Lançamento supracitada.
A contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Entende que faz jus à dedução de despesas médicas, no valor de R$2.079,80, em
conformidade com a documentação que anexou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa a manutenção da glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2014 (e-fls. 28), o sujeito
passivo interpôs, em 12/03/2014 (e-fls. 32), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde
por beneficiário estão comprovadas nos autos e que mantinha união estável com o titular do
plano de saúde no ano calendário sob comento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$2.079,80.
Não há requisitos preliminares a serem apreciados nesta fase recursal.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001699/2010-36

com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
...
O litígio versa sobre a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de
R$2.079,80.
A Impugnante sustenta que faz jus à dedução, conforme comprovantes juntados à peça
de defesa.
Sem razão, no entanto.
A fim de subsidiar o exame da questão, cumpre trazer à colação excerto de dispositivos
que regulam a matéria (destaques acrescidos):
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
...
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento.
Da exegese dos preceitos supra, depreende-se que as despesas médicas estão sujeitas à
comprovação, se assim solicitado pela Fazenda Pública, cabendo ao contribuinte provar
que faz jus às deduções. Ou seja, no caso dos gastos com saúde, que realmente efetuou
pagamentos relativos a serviços prestados por médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais, despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001699/2010-36

ortopédicas e dentárias para o seu próprio tratamento ou de dependentes, nos valores e
nas datas constantes dos comprovantes em seu poder.
Feito esse esclarecimento preliminar, da análise da documentação acostada (fl. 09), com
fundamento na legislação aplicável à espécie (arts. 73 e 80 do Decreto no 3.000/1999),
constata-se que a Impugnante não faz prova hábil e idônea do dispêndio, vez que o
comprovante apresentado: indica como titular e pagador do plano de saúde outra pessoa,
o Sr. Humberto Mauro R. L. de Vasconcellos; não esclarece qual a natureza de sua
participação na entidade familiar (filho, esposo, etc.); muito menos comprova a
transferência do ônus do pagamento, se terceiro não integrante da entidade familiar.
Assim, na ausência de comprovação hábil e idônea do pagamento, há que manter a
glosa efetuada.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o
Lançamento, integralmente.
...
Em complemento, ressalte-se que mesmo comprovando possuir união estável com
o titular do plano de saúde (e-fls. 42), não há comprovação nem de que a interessada arcou com
o ônus das suas despesas médicas nem que o referido titular já não teria se beneficiado de tais
despesas em sua própria declaração de ajuste anual. Portanto, como já apontado em primeira
instância, continua sem comprovação hábil e idônea o pagamento do plano de saúde pela própria
contribuinte notificada.
Verifica-se portanto que, apreciadas todas as provas e afastados todos os
argumentos apresentados pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo
devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 51
DF CARF MF
Original